Tribunal: TJBA
Processo: 8000573-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000573-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Tributário. Recurso de embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Exceção de Pré-executividade. Omissão. Inocorrência. Presunção relativa de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa. TFF. Lançamento de ofício. Competência tributária para instituir taxas de fiscalização de atividade do setor de telecomunicações. Tema 919 STF. Possibilidade de cobrança de taxa sobre uso e ocupação do solo. Rejeição dos Embargos de Declaração. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 8002713-05.2020.8.05.0191 (que objetiva a cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF, ajuizada pelo Município de Glória em face de concessionária de serviço de telecomunicação, considerando o exercício regular do poder de polícia; II. Questão em discussão 2. O cerne do presente recurso orbita em suposta omissão do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e confirmou a decisão proferida pelo Douto Juízo de primeiro grau que, nos autos da execução fiscal n° 8002713-05.2020.8.05.0191, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, determinando o prosseguimento do feito; III. Razões de decidir 3. O artigo 3º, parágrafo único, da Lei 6.830/80, impõe a presunção relativa de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, podendo essa ser impugnada por prova inequívoca; 4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594 (Tema 919), afetado pela repercussão geral, decidiu ser “Competência tributária municipal para a instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União.”; 5. Trata-se, na origem, de execução fiscal fundada em taxa de fiscalização e funcionamento (TFF) do exercício de 2018 (ID 56089252 – pág. 13 pdf), instituída pelo Município de Glória, em razão do poder de polícia por ele exercido, em conformidade com a Lei Municipal nº 405/2009 (Código Tributário Municipal), referente ao uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz o que não se confunde com os critérios a serem adotados pela União em seu âmbito de atuação, sobretudo a Taxa de Licença de Funcionamento de competência federal, paga à ANATEL; 6. De acordo com o julgado que originou o Tema 919 do STF, “podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.”; IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de embargos de declaração rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8000573-47.2024.8.05.0000, em que é embargante OI S/A e embargado MUNICÍPIO DE GLÓRIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.